Tribunal: TJMT
Processo: 1025771-09.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025771-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SILAS LEANDRO GOMES DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 111.708.776-05 (ADVOGADO), ALEXANDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 980.579.361-34 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito do consumidor. agravo de instrumento. superendividamento. pedido de tutela de urgência incidental para limitação de descontos e depósito judicial de valor mensal. decisão de indeferimento mantida.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida na Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) que indeferiu tutela de urgência incidental para autorizar o depósito judicial mensal de 30% da renda líquida e suspender a exigibilidade dos valores excedentes. O Agravante alega que compromete mais de 66% de sua renda líquida com empréstimos consignados e pessoais, o que inviabiliza a cobertura de despesas básicas e compromete o mínimo existencial. Requereu autorização para depósito judicial mensal equivalente a 30% da renda líquida, com a suspensão da exigibilidade dos valores excedentes e, que os Agravados se abstenham de incluir o nome do Recorrente nos órgãos de restrição ao crédito.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão demonstrados os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência incidental com base na alegação de superendividamento; (ii) determinar se é possível deferir, liminarmente, a limitação dos descontos mensais e a suspensão da exigibilidade dos débitos sem adequada instrução probatória.

iii. razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos ausentes no caso concreto.

4. A simples alegação de comprometimento de mais de 66% da renda líquida com empréstimos não basta para demonstrar, de forma inequívoca, o comprometimento do mínimo existencial.

5. Inexistem nos autos provas atualizadas e robustas da real situação econômica do agravante, tais como planilhas detalhadas de despesas mensais, extratos bancários consolidados ou documentação que comprove dependentes financeiros.

6. A Lei n. 14.181/2021 prevê procedimento próprio para tratamento do superendividamento, estruturado em fases sucessivas, que demandam instrução probatória ampla e audiência de conciliação com os credores, nos termos do art. 104-A do CDC.

7. O pedido repete pretensões já deduzidas em Agravo anterior, igualmente indeferidas por falta de comprovação do comprometimento do mínimo existencial, sem apresentação de novos elementos fáticos.

8. O juízo de origem apontou a indevida inclusão de despesas no plano de pagamento e a ausência de contratos relevantes, conforme o art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 11.150/2022.

9. Não há nos autos comprovação de iminente negativação do nome do agravante, sendo incabível a medida inibitória pleiteada.

10. A prudência exige que a reorganização contratual seja conduzida dentro da lógica procedimental traçada pela Lei do Superendividamento, com respeito ao contraditório e à ampla instrução.

iv. dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento exige prova clara da condição financeira do consumidor e do comprometimento do mínimo existencial. 2. A alegação de comprometimento elevado da renda com dívidas não é suficiente, por si só, para autorizar liminarmente o depósito judicial ou a limitação de descontos sem adequada instrução probatória. 3. O procedimento de repactuação previsto na Lei n. 14.181/2021 pressupõe fases específicas, cuja antecipação sem prova idônea pode comprometer o equilíbrio entre as partes.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI n. 0748424-60.2023.8.07.0000, Rel. Des.ª Sandra Reves, 7ª Turma Cível, j. 06.03.2024, DJe 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025771-09.2025.8.11.0018

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Alexandro Pereira de Souza
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 1002860-80.2024.8.11.0018, ajuizada em desfavor do
Banco Pan S.A. e Outros
, indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental, consistente na autorização do depósito em Juízo do valor mensal de R$ 2.374,38 (dois mil trezentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos), bem como que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos.

Em suas razões, o Agravante afirma estar em situação de superendividamento, pois mais de 66% de sua renda líquida é comprometida com descontos de empréstimos consignados e pessoais, o que inviabiliza a cobertura de suas despesas básicas e compromete o mínimo existencial.

Alega que a decisão
a quo
incorreu em omissão e contradição ao deixar de reconhecer a presença dos requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, uma vez que a probabilidade do direito decorre da demonstração do comprometimento excessivo da renda e do amparo da Lei n. 14.181/2021, e o perigo de dano é evidente diante da impossibilidade de manter seu sustento e de sua família.

Invoca precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais que limitam os descontos consignados a 30% da remuneração líquida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e à preservação do mínimo existencial.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma do
decisum
, a fim de que seja autorizado o depósito judicial mensal equivalente a 30% da renda líquida, com a suspensão da exigibilidade dos valores excedentes e, que os Agravados se abstenham de negativar o nome do consumidor até a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

Contrarrazões do Banco do Brasil no Id. 307954895, Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A. no Id. 308943007 e Itaú Unibanco S.A. no Id. 309828372.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Alexandro Pereira de Souza
ajuizou

Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 1002860-80.2024.8.11.0018 em desfavor do
Banco Pan S.A. e Outros
, sob alegação de que é servidor público com renda bruta mensal de R$ 11.212,63 (onze mil, duzentos e doze reis e sessenta e três centavo) e, após os descontos obrigatórios (previdência, sindicato e imposto de renda) que totalizam R$ 3.298,02 (três mil, duzentos e noventa e oito reais e dois centavos), resulta na renda líquida de R$ 7.914,61 (sete mil, novecentos e catorze reais e sessenta e um centavo).

Afirmou que dessa quantia é automaticamente descontados empréstimos consignados que somam R$ 3.747,85 (três mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) e empréstimos pessoais no valor de R$ 1.514,38 (um mil, quinhentos e catorze reais e trinta e oito centavos), além de despesas fixas mensais na média de R$ 2.089,40 (dois mil, oitenta e nove reais e quarenta centavos) com moradia, alimentação, transporte e farmácia.

Segundo o Autor, os descontos comprometem 92,89% de sua renda líquida, restando-lhe apenas R$ 562,98 (quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos) para custear necessidades básicas.

Afirmou que os contratos firmados ultrapassam o limite legal de 30% de comprometimento salarial e que muitos deles, especialmente com a Capital Consig e o MeuCashCard, são cartões de crédito disfarçados de empréstimos consignados, gerando dívidas “infinitas” compostas majoritariamente por juros.

Relatou que, diante do comprometimento excessivo da renda, passou a depender de ajuda de familiares e a utilizar cheque especial, agravando ainda mais sua situação financeira.

Sustentou que se enquadra na definição legal de superendividado prevista na Lei 14.181/2021, que protege o consumidor impossibilitado de pagar todas as dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

Aduziu que as instituições financeiras agiram de forma abusiva, não respeitaram a limitação de descontos e aproveitaram da hipervulnerabilidade do servidor público.

Assim, pugnou pela repactuação das dívidas, com limitação dos descontos a 30% da renda líquida, suspensão das cobranças e da negativação do nome, bem como a apresentação, pelos Requeridos, dos contratos e extratos detalhados das dívidas.

Postulou, também, pela concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a revisão dos juros conforme a taxa média de mercado e a concessão de tutela de urgência para suspender imediatamente as cobranças até a audiência de conciliação, de modo a resguardar sua dignidade e o mínimo existencial.

Em 30/10/2024 o pedido liminar foi indeferido.

O Autor, inconformado, interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1032632-45.2024.8.11.0000, no qual o pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Apresentadas as contestações e réplica, o Juiz
a quo
foi comunicado sobre o desprovimento do Instrumental pela turma colegiada da Primeira Câmara de Direito Privado.

Em seguida, o Autor apresentou petição na qual argumentou que os requisitos da medida liminar estão assentados na manifesta situação de superendividamento e na inviabilidade de sua subsistência.

Requereu, pois, a concessão da tutela de urgência incidental, a fim de que lhe seja autorizado depositar em juízo o montante de R$ 2.374,38 (dois mil trezentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos), mensais, equivalente a 30% de sua renda líquida mensal, e que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos.

Em 12/05/2025 o Juiz singular indeferiu o pedido, por não vislumbrar os requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. De acordo com o Magistrado, o Autor não comprovou de forma suficiente sua real condição financeira tampouco demonstrou o comprometimento do mínimo existencial, o que impede reconhecer a verossimilhança das alegações de superendividamento.

Consignou que o plano de pagamento apresentado inclui despesas que não devem ser computadas, conforme o art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 11.150/2022, e que um dos contratos mencionados pelo Autor sequer foi anexado aos autos, dificultando a aferição da sua situação econômica.

O Julgador de primeiro grau ressaltou, ainda, que os pedidos formulados já haviam sido apreciados anteriormente e indeferidos, decisão essa mantida em grau recursal, sob o fundamento de que a suspensão automática das cobranças, sem comprovação robusta do comprometimento do mínimo existencial, não se mostra medida razoável.

Por fim, concluiu que não foram apresentados novos elementos capazes de modificar o quadro fático-probatório analisado.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Inconformado,
Alexandro Pereira de Souza
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, afirma estar em situação de superendividamento, pois mais de 66% de sua renda líquida é comprometida com descontos de empréstimos consignados e pessoais, o que inviabiliza a cobertura de suas despesas básicas e compromete o mínimo existencial.

Alega que a decisão
a quo
incorreu em omissão e contradição ao deixar de reconhecer a presença dos requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, uma vez que a probabilidade do direito decorre da demonstração do comprometimento excessivo da renda e do amparo da Lei n. 14.181/2021, e o perigo de dano é evidente diante da impossibilidade de manter seu sustento e de sua família.

Invoca precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais que limitam os descontos consignados a 30% da remuneração líquida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e à preservação do mínimo existencial.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma do
decisum
, a fim de que seja autorizado o depósito judicial mensal equivalente a 30% da renda líquida, com a suspensão da exigibilidade dos valores excedentes e, que os Agravados se abstenham de negativar o nome do consumidor até a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

Pois bem. De início, registro que o pedido veiculado neste Agravo de Instrumento repete, em grande medida, as pretensões já deduzidas no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1032632-45.2024.8.11.0000, anteriormente julgado por esta Primeira Câmara de Direito Privado, ocasião em o consumidor postulou a suspensão da exigibilidade dos valores devidos, a limitação dos pagamentos mensais ao valor de R$ 2.374,38 (dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos), a apresentação de extratos contratuais pelos credores e a abstenção de negativação do seu nome no rol de inadimplentes.

Naquela oportunidade, esta Relatora consignou que o holerite do Agravante, referente ao mês de setembro de 2024, evidencia rendimento líquido mensal de R$ 4.166,76 (quatro mil, cento e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), valor que não demonstra, de forma inequívoca, comprometimento do mínimo existencial.

Tais fundamentos permanecem íntegros, uma vez que o Agravante não apresentou novos documentos que alterem substancialmente o quadro fático.

A insistência pelo depósito em juízo, desamparado de elementos probatórios robustos e atuais, não autoriza revisão da decisão singular que indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental.

Cumpre ressaltar, que a invocação da Lei n. 14.181/2021, conquanto juridicamente pertinente, não prescinde da demonstração empírica da condição de superendividamento, que exige prova clara de que as dívidas existentes inviabilizam a manutenção do mínimo existencial.

A legislação em vigor contempla um procedimento próprio para repactuação de dívidas, o qual se estrutura em fases bem delimitadas, incluindo a realização de audiência de conciliação com todos os credores, consoante o disposto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Eventual ausência de acordo nessa fase poderá ensejar a instauração do plano judicial compulsório, previsto no art. 104-B, cuja análise pressupõe instrução mais detalhada.

Nesse contexto, sem prévia e adequada instrução probatória, mostra-se temerário conceder a tutela de urgência incidental postulada pelo Autor/Agravante.

A cognição sumária que baliza a concessão da tutela de urgência demanda demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos, no caso concreto, não estão configurados.

Em outras palavras, a despeito da alegação de que 66,49% da renda líquida está comprometida com pagamentos de empréstimos, embora elevado o percentual, tal assertiva não basta para evidenciar por si só o comprometimento do mínimo existencial, sobretudo quando inexistem planilhas atualizadas de despesas, extratos bancários consolidados, comprovação de dependentes ou outros documentos idôneos que revelem, de modo seguro e inconteste, a incapacidade real de custear necessidades básicas.

Ademais, o Agravante não infirmou os fundamentos expendidos pelo Juiz singular, que considerou indevida a inclusão de certas despesas no plano de pagamento, à luz do disposto no art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 11.150/2022, bem como registrou a ausência de contratos indispensáveis à aferição da veracidade das alegações.

Com efeito, a prudência exige que os atos processuais destinados à reorganização das obrigações contratuais se desenvolvam dentro da lógica procedimental traçada pela Lei n. 14.181/2021, com vistas à preservação do equilíbrio entre os interesses do consumidor e dos credores, assegurando a adequada instrução probatória e a observância do contraditório.

No tocante ao pedido de exclusão do nome do Agravante dos cadastros de inadimplentes, inexiste elemento concreto que demonstre a iminência de negativação.

Ademais, conforme consignado na decisão
a quo
, será suspensa a exigibilidade do débito e interrompido os encargos da mora em face dos credores Requerido que não comparecerem em audiência de conciliação, nos moldes do art. 104-A, §2º, do CDC.

Assim, ausente a demonstração da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano concreto, imperiosa a manutenção do
decisum
, por seus próprios fundamentos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO SOB O RITO DA LEI 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA ANTECIPADA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. ANÁLISE DAS DEDUÇÕES EFETUADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito da Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento), indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade dos débitos impugnados ou limitar os descontos no contracheque da agravante ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. 2. A verificação da situação de comprometimento ou não do mínimo existencial e consequente constatação da situação de superendividamento requer análise pormenorizada dos descontos efetuados em folha de pagamento e na conta corrente da agravante a fim de aferir, ao fim, a disponibilidade de valores em quantia inferior ou superior ao limite definido como mínimo existencial pelo art. 3º do Decreto-Lei n. 11.150/2022, o que demanda exame aprofundado da documentação financeira da recorrente, incompatível com o juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias. (...) Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito em relação aos pedidos de limitação dos descontos e de suspensão da exigibilidade dos débitos como forma de tratamento do superendividamento, mostra-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida 6. Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 0748424-60.2023.8.07.0000 1828398, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 06/03/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/03/2024).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025